Tribunal: TJDFT
Processo: 0717842-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. PRÉVIA LIQUIDAÇÃO NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. No caso dos autos, o agravante busca o cumprimento de sentença coletiva que condena o agravado ao pagamento de expurgos inflacionários, tendo o juízo determinado a prévia liquidação do julgado, pois necessária a individualização do título.
2. “O cumprimento de sentença genérica, que condena ao pagamento de expurgos em caderneta de poupança, deve ser precedido pela fase de liquidação por procedimento comum, que vai completar a atividade cognitiva parcial da ação coletiva, mediante a comprovação de fatos novos determinantes do sujeito ativo da relação de direito material, assim também do valor da prestação devida, assegurando-se a oportunidade de ampla defesa e do contraditório pleno ao executado. Precedente”. (REsp n. 1.948.316/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/11/2021, DJe de 29/11/2021.)
3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.